Tribunal: TJDFT
Processo: 0719901-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719901-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA DALDEGAN SANTOS ARAUJO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por SARA DALDEGAN SANTOS ARAUJO contra a decisão de ID 59206688, que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Em suas razões (ID 59290667), alega, em suma, que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que as nulidades absolutas podem ser alegadas a qualquer tempo e instância; que, conforme a jurisprudência do STJ, a comprovação da mora é requisito formal e basilar à ação de busca e apreensão; que a contestação somente será analisada após a apreensão; que a probabilidade do direito consiste no fato de a mora não ter sido constituída; que há o perigo de dano, visto que apreensão do veículo geraria inúmeros prejuízos à embargante, como danos às atividades profissionais, escolares, familiares. Requer, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado. Contrarrazões pelo embargado (ID 59657639), em que pugna pela rejeição dos embargos de declaração, além da condenação da parte contrária ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, §2o do Código de Processo Civil. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, a embargante pleiteia o reconhecimento de encargo abusivo no contrato de financiamento, e a consequente descaracterização da mora, no entanto, conforme asseverado no acórdão embargado, as alegações apresentadas pela parte devem ser apreciadas originalmente no primeiro grau de jurisdição Ademais, frise-se que o credor demonstrou o envio da notificação ao endereço da embargante (ID 156397583, autos de origem), a fim de comprovar a mora, circunstância que atesta, prima facie, o preenchimento do requisito formal para o deferimento da medida de busca e apreensão. Dessarte, não há qualquer omissão a ser sanada, porquanto afirmou-se expressamente que ‘’compete à parte agravante alegar a abusividade das cláusulas contratuais no primeiro grau de jurisdição. Sob outro enfoque, sem que o juízo se debruce sobre os documentos e fundamentos expostos, a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso.’’ Outrossim, não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema, e se encontra devidamente fundamentado, sendo apenas necessário enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). A mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Logo, o que pretende o embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Quanto ao pedido de aplicação de multa, com fulcro no § 2o do art. 1.026 do Código Processual Civil, não se vislumbra, no caso, o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, pois a embargante opôs recurso no limite da defesa do direito que entende possuir. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int.. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora